Tribunal: CARF
Processo: 11060.722279/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722279/2020-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.821 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO DA SILVA SLIKA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE PARA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF N° 49.
No que se refere à aplicabilidade da denúncia espontânea às multas por
descumprimento de obrigações acessórias, este Conselho já sumulou seu
entendimento através da Súmula CARF n° 49.
Súmula CARF n° 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722279/2020-40
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722279/2020-40

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANTONIO AUGUSTO DA
SILVA SLIKA EIREL, em face do acórdão de n° 108-020.986, proferido pela C. 22a Turma da
DRJ/08, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), o qual será complementado ao final:
“Versa o presente processo sobre notificações de lançamento (fls. 10/57, 84, 89, 112,
114, 116, 118 e 120), mediante as quais é exigido da contribuinte acima identificada
crédito tributário correspondente à multa por atraso na entrega da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários (DCTF), relativa aos meses de janeiro a dezembro dos
anos-calendário de 2015 a 2018, da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), relativa aos anos-calendário de 2017 e 2018, e da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), relativa aos anos-calendário de 2015 a 2018, no valor de R$ 118.415,09.
Ciente dos lançamentos em 19/12/2019 e 27/12/2019, a contribuinte ingressou com
impugnações (fls. 2/9, 74/81 e 102/108) em 16/01/2020, nas quais solicita o
cancelamento da exigência tributária, sob alegação de denúncia espontânea.
Apresentou também o requerimento de fls. 139/143, no qual pleiteia a exclusão da
multa de 20% obre os tributos recolhidos em atraso relativos aos anos de 2015 a 2018,
tendo em vista a denúncia espontânea.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
VEDAÇÃO DE EMENTA
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB n° 2.724, de 2.017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 23/09/2021, a DRJ/08 ao apreciar a Impugnação, entendeu por
bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
nos termos do artigo 113 do CTN o não-cumprimento de uma obrigação
acessória converte-a em principal relativamente à pena pecuniária e a
multa pelo atraso na entrega está contida na legislação tributária como
sanção pelo inadimplemento tributário, aplicada pela inobservância dos
deveres acessórios;
(ii)
não se pode admitir a alegação de ter havido denúncia espontânea, pois
a entrega se deu fora do prazo legal, sendo a multa fixada em lei e
indenizatória da impontualidade, ou seja, constitui uma sanção punitiva
da negligência;
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722279/2020-40

(iii)
interpretando-se sistematicamente os artigos do CTN, tem-se que o artigo
138 não se desfez da multa por atraso no cumprimento de obrigação
acessória;
(iv)
o assunto encontra-se sumulado pela Súmula CARF n° 491;
(v)
por fim, conclui pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 202/209), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/08 sob a alegação de que:
(i)
no dia 19/12/2019, o contribuinte realizou o pagamento de tributos,
aproveitando-se do instituto previsto no artigo 138 do CTN, qual seja, da
denúncia espontânea, efetivando o pagamento integral de todos os
valores;
(ii)
no mesmo dia 19/12/2019, o contribuinte procedeu nas entregas das
respectivas informações ao Fisco, adimplindo também com as
obrigações tributárias acessórias correspondentes, bem como protocolou
junto ao Ministério da Fazenda Federal de Quaraí/RS comunicado de
efetivação de Denúncia Espontânea;
(iii)
aduz que, no momento de entrega das declarações de obrigações
acessórias, foram geradas, automaticamente pelo sistema da Receita
Federal do Brasil, Notificações de Lançamento com a aplicação de
Multa pelo atraso na entrega da obrigação, com o que o recorrente não
concorda, tendo em vista que adimpliu os débitos através de Denúncia
Espontânea, devendo isentar-se da aplicação de quaisquer penalidades
tributárias, pois o pagamento dos tributos efetivou-se na integralidade e
antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização;
(iv)
traz doutrina e jurisprudência a respeito da aplicação da denúncia
espontânea para os casos de descumprimento de obrigações acessórias.

É o relatório.

1 Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.
Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722279/2020-40

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
07/10/2021 (e-fl. 198), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 25/10/2021 (e-
fl. 201), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento da “espontaneidade” prevista no
artigo 138 do Código Tributário Nacional (“CTN”)5, de modo a afastar a multa aplicada por
atraso na entrega das seguintes declarações: DCTF (relativa ao ano-calendário de 2015 a
2018); DIRF (relativa ao ano-calendário de 2017 a 2018), e ECF (relativa ao ano-calendário de
2015 a 2018).
Com efeito, dos autos extrai-se por incontroverso que a Recorrente foi cientificada
dos lançamentos em 19/12/2019 (e-fls. 155/166), 20/12/2019 (e-fl. 167) e 13/01/2020 (e-fl. 168),
conforme demonstra o “Extrato do Processo” (e-fls. 155/168).
Também incontroverso que a Recorrente apresentou as declarações em
19/12/2019 (e-fls. 10/57 e 111/122) e em 27/12/2019 (e-fls. 82/91).

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
5 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722279/2020-40

O acórdão recorrido, corroborando entendimento deste Conselho, entendeu pela
legalidade da multa, visto que a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega da declaração, conforme dispõe a Súmula CARF n° 49.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida
(e-fl. 74):

Em suas razões recursais, a Recorrente restringe-se em reiterar os fundamentos
trazidos na Impugnação, no sentido da aplicação do instituto da denúncia espontânea, já que “é
aplicado tanto para obrigações tributárias principais como acessórias, pois o descumprimento
de ambas constitui infração tributária” (e-fl. 206).
A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não
podemos olvidar que a entrega de declaração é uma obrigação acessória e se amolda ao previsto
no artigo 113 do Código Tributário Nacional (“CTN”), verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722279/2020-40

Note-se que a nomenclatura adotada pela legislação tributária não se refere à
dependência de uma obrigação em relação à outra, sendo certo que está resguardada a
independência da obrigação tributária acessória quanto à obrigação tributária principal, inclusive
com o estabelecimento de obrigações acessórias para quem não possui qualquer obrigação de
pagar ou para quem não está sujeito à incidência tributária.
Nesse passo, verifica-se que, o fato de haver exações a recolher não possui relação
com o dever acessório de apresentação da Declaração, como pretende fazer crer a Recorrente.
O dever é imposto por lei e se coaduna com o interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos.
Ademais, o próprio Código Tributário Nacional desvincula os deveres
principais das obrigações acessórias. Ou seja, como as obrigações acessórias decorrem
diretamente da lei e são criadas no interesse da Administração Tributária, a sua observância
independe da existência, em concreto, de obrigação principal correlata.
Assim, conclui-se que basta que a obrigação acessória não seja cumprida para
que recaia sobre o sujeito passivo faltoso a punição prevista pela lei, razão pela qual a figura
da denúncia espontânea não possui correspondência direta com as responsabilidades
acessórias autônomas e com a obrigação de apresentar a DCTF, a DIRF e a ECF no prazo
previsto na lei.
E, nos termos da jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, é
cabível a aplicação de multa ao contribuinte pelo atraso na entrega da Declaração e tal multa
não pode ser afastada pela denúncia espontânea.
A propósito, eis os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DCTF. MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Aresto recorrido que se encontra
em consonância com a jurisprudência assente do STJ no sentido de que não se
mostra desarrazoada a aplicação de multa em razão do atraso na entrega da
Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF. Precedentes. 2. Agravo
regimental não-provido. (AgRg no Ag 985.433/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2008, DJe 13/2/2009.)
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. 1. O STJ possui
entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os efeitos do
art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. 2. Agravo
Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 209.663/BA, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO DO MONTANTE
DEVIDO COM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA. SÚMULA N. 168/STJ. 1. As Turmas que
compõem a Primeira Seção do STJ firmaram o entendimento de que "a denúncia
espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega
da Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF)". 2. Não se conhece de
embargos de divergência quando a controvérsia em relação à matéria resta superada
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722279/2020-40

pela Seção e o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do
Tribunal. Súmula n.168/STJ. 3. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp
576.941/RS, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Primeira Seção, julgado em
12/12/2005, DJ 02/05/2006, p. 243)
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste Conselho. A título elucidativo,
confira-se as seguintes ementas:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
PARA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF. 49. No que se
refere à aplicabilidade da denúncia espontânea às multas por descumprimento de
obrigações acessórias a DRJ, o CARF já sumulou seu entendimento em situação
relativa ao descumprimento de obrigação acessória de entrega de declaração
através da Súmula CARF. 49. (Processo n° 10314.720602/2018-34. Acórdão n° 1401-
004.140. Sessão de 22/01/2020. Relator Daniel Ribeiro Silva, g.n.)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49. A denúncia espontânea (art.
138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso
na entrega de declaração. (Processo n° 10820.720074/2016-31. Acórdão n° 2002-
003.723. Sessão de 18/02/2020. Relator Virgílio Cansino Gil, g.n.)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. ESPONTANEIDADE.
INFRAÇÃO
DE
NATUREZA
FORMAL.
A
entrega
da
Declaração,
intempestivamente, embora feito o recolhimento dos tributos devidos, não caracteriza
a espontaneidade, com o condão de ensejar a dispensa da multa prevista na
legislação. O princípio da denúncia espontânea não inclui a prática de ato formal,
não estando alcançado pelos ditames do art. 138 do Código Tributário Nacional.
(Processo n° 10120.726207/2011-66. Acórdão n° 3401-007.736. Sessão de 28/07/2020.
Relator João Paulo Mendes Neto, g.n.)
Esse entendimento, inclusive, restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula
CARF n° 49:
Súmula CARF n° 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Inclusive, nos termos da Portaria ME no 410/20206, o texto da referida súmula tem
“efeito vinculante em relação à administração tributária federal”, litteris:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), relacionadas no Anexo a esta Portaria, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
Tal reconhecimento foi, inclusive consignado no acórdão recorrido, conforme
demonstra o seguinte trecho (e-fl. 174):

6 Atribui a súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.821 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722279/2020-40

Logo o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 238
DF CARF MF
Original